Tribunal: CARF
Processo: 13882.000478/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000478/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ RENATO DE ALMEIDA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-
requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte
ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo
médico pericial de órgão médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/09, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2006, no montante de
R$ 24.301,43, sendo R$ 11.722,27, de imposto de renda pessoa física suplementar, R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000478/2010-83
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.000478/2010-83

8.791,70, de multa de ofício, e R$ 3.787,46, de juros de mora, calculados até
31/05/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 51.047,15, recebidos da fonte pagadora Johnson &
Johnson Sociedade Previdenciária, CNPJ no 54.065.776/0001-19.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S/A, CNPJ no 53.031.217/0001-25, no valor de R$ 29,93.
Cientificado do lançamento em 10/06/2010 (fls. 37), o interessado apresentou, em
24/06/2010, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a fonte pagadora Johnson & Johnson Sociedade Previdenciária, CNPJ no
54.065.776/0001-19, expediu declaração confirmando a isenção de proventos de
aposentadoria de portador de moléstia grave e providenciou junto à Receita Federal a
DIRF retificadora relativa ao ano-calendário de 2006;
2. concorda com a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência
privada.
O processo foi baixado em diligência para que o contribuinte fosse intimado a
apresentar o laudo médico pericial, consoante o Despacho de Diligência no 66, de
15/12/2014, exarado pela 16a Turma de Julgamento da DRJ/SP (fls. 23/24).
Tendo tomado ciência da Intimação 13/2015 em 29/01/2015 (fls. 25/26), o interessado
anexou aos autos a documentação de fls. 28/33.
Para instrução processual, foram juntados os documentos de fls. 37/38.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Considerando que não há comprovação inequívoca de que o Laudo Pericial trazido aos
autos pelo contribuinte tenha sido emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não se reconhece o direito à isenção do
imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.000478/2010-83

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Pela impugnação apresentada, vê-se que o contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL
e Fapi, recebidos da Itaú Vida e Previdência S/A, CNPJ no 53.031.217/0001-25, no
importe de R$ 29,93.
Nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/1972 (com a redação dada pelo art. 67 da
Lei no 9.532/97), considera-se não impugnada a matéria não contestada, estando
definitivamente consolidado o crédito tributário a ela relativo.
Restringe-se, pois, o litígio, à omissão de rendimentos recebidos da Johnson & Johnson
Sociedade Previdenciária, CNPJ no 54.065.776/0001-19, no montante de R$ 51.047,15,
contra a qual o impugnante se insurge, alegando ser o mesmo isento do imposto de
renda pelo fato de ser portador de moléstia grave.
A isenção concedida aos portadores de moléstias graves é outorgada pelo art. 6o, incisos
XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 23/12/1992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaques da transcrição)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992);”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, determina
que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, a doença
seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.000478/2010-83

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.”
Ainda mais especificamente sobre o direito à isenção, tratou da questão o art. 5o da IN
SRF no 15, de 06/02/2001, abaixo transcrito:
IN SRF no 15, de 06/02/2001
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e os
recebidos pelos portadores de moléstia; (destaques da transcrição)
( ...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV. (destaques da transcrição)
Da análise dos dispositivos transcritos, infere-se que há duas condições básicas
indispensáveis à concessão da isenção. A primeira reporta-se à comprovação do estado
de moléstia grave, mediante laudo médico oficial, e a segunda relaciona-se à natureza
dos rendimentos recebidos, que devem ser oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
No caso concreto, visando comprovar o seu direito à isenção, o interessado trouxe aos
autos a Declaração de fls. 10, por meio da qual a fonte pagadora afirma ser isento o
rendimento pago ao contribuinte no ano-calendário de 2006 e noticia haver
providenciado junto à Receita Federal a Dirf retificadora.
Pesquisa realizada aos sistemas de informação da RFB (fls. 38) revela que a fonte
pagadora em questão informou, na Dirf apresentada originalmente em 31/01/2007,
rendimentos tributáveis de R$ 51.047,15.
Posteriormente, a Dirf retificadora, enviada em 21/06/2010, excluiu o contribuinte da
relação de beneficiários da empresa.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.000478/2010-83

Impende observar, antes de mais nada, que o fato de os rendimentos em discussão terem
sido classificados como isentos pela fonte pagadora não gera direito à isenção do
imposto de renda, prevista para moléstias graves especificadas em lei.
Veja-se, a propósito, o § 4o do art. 3o, da Lei no 7713, de 1988:
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. (destaques da transcrição)
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora, bastando para a incidência do imposto o benefício por
qualquer forma e a qualquer título.
Assim, necessária a apresentação de documentos que comprovem a natureza isenta dos
rendimentos recebidos.
O Laudo Pericial de fls. 29, trazido ao autos em atendimento ao Despacho de
Diligência no 66, de 15/12/2014 (fls. 23/24), embora ateste ser o contribuinte
portador de cardiopatia grave, doença que figura entre as listadas no art. 6o, inciso
XIV, da Lei n.o 7.713/1988, não atende aos ditames da legislação de regência,
porquanto o carimbo aposto no documento, além de pouco legível, não confere a certeza
necessária de que o mesmo foi emitido por serviço médico oficial da União, do Estado,
ou do Município.
Por outro lado, é possível constatar que o médico que assina o citado laudo, José
Nourival de Souza, integra o corpo clínico da instituição Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Lorena, CNPJ no 51.779.304/0001-30, que possui natureza jurídica de
associação privada.
Observe-se, ademais, que o documento de fls. 31 e o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 32) não se prestam a comprovar a condição de
aposentado, reformado ou pensionista do contribuinte no ano-calendário de 2006.
Cumpre lembrar, a propósito, que a isenção é modalidade de exclusão do crédito
tributário e é sempre instituída por lei, sendo que a legislação que versa sobre o assunto
deve ser interpretada literalmente, conforme previsão expressa do artigo 111, do Código
Tributário Nacional – CTN.
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;”
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não faz jus à isenção do imposto de renda sobre
os rendimentos percebidos no ano-calendário de 2006, restando mantida a omissão de
rendimentos apurada.
Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou laudo, revestido de todas as
formalidades legais (fl. 52), além de declaração da Prefeitura (fl. 51).
Ademais, observo que os documentos de fls. 31/32 são hábeis a demonstrar
que o contribuinte estava aposentado por invalidez permanente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.000478/2010-83

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original